Tribunal: STF
Processo: RE 111661
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
Recurso extraordinário.  ICM.  Crédito  fiscal.  Compras  de
cafe feitas ao IBC. Sentido da cláusula "operação anterior" constante
da Súmula 571. Orientação do Plenário  do  STF,  nos  ERE  92.766.  O
direito ao crédito do ICM, na  espécie,  concerne  ao  valor  do  ICM
recolhido, quando da operação produtor e IBC.  Por  não  atendidos  a
Súmula 291 e o art. 322 do RISTF, não se conhece do recurso, na parte
relativa a correção monetária. Recurso extraordinário  conhecido,  em
parte, e, nessa parte, provido.